Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701358-93.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO SOARES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO TERMO FINAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. TEMA No 1.009 DO STJ. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM DESCOMPASSO COM A ATIVIDADE LABORAL REALIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AVISO PRÉVIO. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário. 2. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração. 3. Inviável considerar a boa-fé em favor do servidor quando comprovado que ele possuía ciência inequívoca acerca do montante percebido indevidamente, em descompasso com a realidade trabalhada. 4. Se não demonstrado que o pedido de exoneração se fundamentou no item III da Cláusula Nona do contrato firmado entre as partes, o que isentaria o Réu do cumprimento ou indenização do aviso prévio, é devido o pagamento de tal verba, conforme pactuado. 5. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que os valores foram recebidos de má-fé pelo servidor e, tampouco de que tenha enriquecido ilicitamente em decorrência do ato administrativo que lhe é apontado, pois “inexiste comprovação de lesão ao patrimônio público”. Assim, assevera que o decisum objurgado afrontou o Tema Repetitivo 1.009, do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, tampouco no que tange ao suposto malferimento ao tema 1.009 do STJ. Isso, porque a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso concreto, o recebimento de salário relativo ao período integral de trabalho mensal quando, em verdade, o servidor Réu trabalhou apenas 17 (dezessete) dias do mês, exclui possível conclusão sobre a existência de boa-fé por parte dele. Com efeito, tal fato era ou deveria ser de conhecimento do servidor, pois lhe era perfeitamente possível constatar o pagamento indevido realizado no contracheque, em descompasso com a carga efetivamente trabalhada. Reitere-se que no processo administrativo consta a informação acerca da ciência dele a respeito da quantia repassada a maior, uma vez que não se amoldava à realidade laboral do mês de novembro de 2021 (ID 70158645) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029